Tribunal: TJDFT
Processo: 0705957-58.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ANEURISMA ROTO. TRATAMENTO ENDOVASCULAR. FORNECIMENTO DE MATERIAIS INERENTES AO ATO CIRÚRGICO. STENT. NEGATIVA INDEVIDA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. URGÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM. MINORAÇÃO.
1. As normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 608.
2. A autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito colacionado aos autos relatórios médicos que comprovavam o diagnóstico recebido de aneurisma roto do segmento cavernoso, bem como a declaração do médico assistente no sentido de que o material negado pela ré (stent diversor de fluxo) tratava-se da única opção disponível para a realização do tratamento necessário.
3. No caso, a ré, devidamente citada, não apresentou contestação no prazo legal, sendo decretada sua revelia.
4. O procedimento de embolização de aneurisma cerebral e de colocação de stent intracraniano encontra previsão no rol da ANS (Resolução Normativa n. 465/2021), e o médico assistente declarou a imprescindibilidade e a essencialidade do material.
5. A negativa de cobertura de materiais inerentes ao ato cirúrgico é considerada abusiva, uma vez que a falta de tais materiais, por dedução, impossibilita que o procedimento seja realizado, levando à própria negativa indireta do tratamento em si. Essa é a interpretação a ser dada de forma a preservar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
6. De fato, o mero descumprimento contratual não configura, por si só, lesão aos direitos de personalidade da autora, devendo ser analisado se, no caso em exame, ocorreu-lhe dano extrapatrimonial indenizável. Na hipótese, a recusa indevida do plano de saúde em cobrir tal tratamento revela conduta abusiva e atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana, pois, no referido momento de angústia e urgência, permitiu que a beneficiária, idosa e vulnerável, fosse deixada em completo desamparo, sendo obrigada a, em momento tão aflitivo, procurar acionar o Poder Judiciário a fim de ver seu direiuto garantido, ante o quadro que a acometia.
7. A autora noticiou que foi cumprida a tutela provisória de urgência, porém sem precisar a data em que isso ocorreu ou se houve alguma complicação de seu quadro de saúde que poderia ter decorrido da demora da autorização do material necessário para o procedimento. Desta forma, à míngua de mais informações para aferir a extensão do danos nos termos do art. 944 do Código Civil, em atenção aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como considerando a condição econômica da apelante e a vedação ao enriquecimento ilícito da ofendida, tem-se que o quantum de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, revela-se mais adequado.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.